Tribunal: TJDFT
Processo: 0710435-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO. TIDEM. PRESCRIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. A Lei Distrital número 356/1992 instituiu o Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM -, conferindo vantagem remuneratória ao servidor que expressamente optasse pela prestação de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em 2 (dois) turnos diários completos, ficando impedido de exercer outra atividade remunerada, pública ou privada.
2. Verifica-se a ausência de boa-fé do servidor que apresenta declaração inverídica, com o escopo de obter o recebimento de gratificação.
3. Demonstrada a presença de má-fé do administrado, inexiste prazo para a Administração anular seus atos, nos termos do artigo 54 da Lei número 9.784/1999.
4. A aplicação da Teoria da Causa Madura, prevista no artigo 1.013, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, exige que já tenha sido oportunizado às partes a possibilidade de formularem todas as suas alegações, bem como produzirem as provas necessárias para o deslinde do feito.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.